Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716138-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NAYARA MARIA SOUZA FIGUEIREDO IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Giovanni Faquineli Perosa, em favor de Nayara Maria Souza Figueiredo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no bojo do processo no 0718303-75.2025.8.07.0001. A paciente encontra-se presa preventivamente desde 08/04/2025, em razão de conversão da prisão em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, tendo sido inicialmente imputada também a prática do delito do art. 35 da referida legislação, posteriormente arquivado a pedido do Ministério Público. Sustenta a impetração a existência de fato novo, consubstanciado no pedido de arquivamento da imputação de associação para o tráfico, acolhido pelo Juízo de origem, o que alteraria substancialmente o quadro fático e jurídico da prisão cautelar. Alega-se, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da segregação, o perfil favorável da paciente — primariedade, residência fixa, atividade lícita e responsabilidade parental por filha menor de idade —, bem como a suposta ocorrência de flagrante preparado e violação de domicílio sem mandado judicial. A defesa aduz também que o relatório policial se baseou em informações de suposto colaborador não formalizado, sem oportunizar o contraditório. Por fim, destaca que a paciente teve habeas corpus anterior denegado pela Defensoria Pública, mas que o presente pedido se diferencia por apresentar fatos supervenientes e novos documentos, justificando nova apreciação. Em caráter liminar, requer a imediata soltura da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela inclusão do feito em pauta de julgamento com prioridade, caso a liminar não seja deferida. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração simultânea da relevância do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). No caso, embora se alegue a superveniência de fatos novos, a prisão preventiva da paciente foi fundamentada em dados concretos constantes nos autos de origem, relativos à gravidade concreta da conduta supostamente atribuída à paciente. No caso, a paciente foi presa preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, referente ao Inquérito Policial 392/2025 - 35a DP, Ocorrência Policial 2013/2025-35a DP, Autos de Apresentação e Apreensão 201 e 202/2025 de “(i) 2 (duas) porções de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, entregues por Ulisses ao policial disfarçado César; (ii) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 60 (sessenta) porções de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas dentro de uma bolsa que estava em cima do guarda-roupas da Nayara; (iii) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 6 (seis) porções maiores de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas no bolso de Ulisses no momento da abordagem policial; (iv) 1 (uma) embalagem tipo zip lock contendo 15 (quinze) porções menores de pó branco aparentando se tratar do entorpecente cocaína, envoltas em saco plástico branco, encontradas no bolso de Ulisses no momento da abordagem policial; (v) 1 (uma) balança de precisão prateada, com vestígios de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, encontrada no armário da área de serviços da casa do casal; (vi) 1 (uma) porção grande de pó branco aparentando se tratar do entorpecente conhecido como cocaína, envolta em saco plástico branco, encontrada no armário da área de serviços da casa do casal”, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Destaco que no Habeas Corpus 0713964-76.2025.8.07.0000, já houve pedido para anular o ato coator que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, tendo sido denegada a ordem nos termos do acórdão 1990025, especialmente por conta de que: “o caso envolve de tráfico de considerável quantidade de drogas ilícitas ao qual a CF atribui a natureza de delito hediondo, razão pela qual a prisão preventiva contra a paciente foi, numa análise perfunctória, corretamente decretada. Incide o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP e o comportamento da paciente indica periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, o que afasta suposta ilegalidade. Pelo contrário, mostra-se efetivamente necessário o resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito”. A exclusão do crime de associação para o tráfico, por si só, não descaracteriza automaticamente a necessidade da prisão cautelar pelo delito de tráfico de drogas, cuja gravidade permanece reconhecida em cognição sumária. Outrossim, a análise das alegações de flagrante preparado, violação de domicílio e insuficiência probatória demanda dilação probatória incompatível com a estreita via do habeas corpus, instrumento vocacionado à tutela da liberdade diante de ilegalidade manifesta e inequívoca. Ressalte-se, ademais, que eventual reavaliação dos requisitos da prisão cautelar, em razão da superveniência de novos elementos, poderá ser oportunamente realizada pelo juízo de origem ou no julgamento de mérito do presente writ, após a regular instrução contraditória. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator